Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização de crime contra a honra se faz necessário o dolo específico de ofender a honra da vítima, que não se configura quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi) ou mesmo criticar o agente (animus criticandi) sem o especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva.
2. Ausentes o animus diffamandi e o animus caluniandi, uma vez que o autor da postagem não fez referência ao nome da recorrente ou ao cargo por ela ocupado, resta ausente pressuposto processual para a persecução penal, consistente na legitimidade ativa para deflagração da ação penal privada, o que impõe a rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.